Tribunal: STF
Processo: RE 101501
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL, ART-110, PARAGRAFOS 1. E 2. DESDE A
LEI N. 6416/1977, CUIDA-SE, EM FACE DESSES DISPOSITIVOS PENAIS, DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA DO ESTADO E NÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA, CASSANDO O ACÓRDÃO, DETERMINAR QUE O TRIBUNAL "A QUO"
JULGUE A APELAÇÃO DO RÉU E, SE MANTIDA A CONDENAÇÃO, DECRETE, SENDO
O CASO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
EXECUTORIA, ÚNICA ADMISSIVEL, NA ESPÉCIE.